Tribunal: TJSP
Processo: 1007332-41.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: se manifeste sobre dispositivos que a parte pretende invocar para atacar a própria decisão proferida. Fundamentação jurídica suficiente. Inexistência de lacuna por suprir. Embargos declaratórios rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1007332-41.2018.8.26.0011; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição para fins de prequestionamento. Desnecessidade de que o órgão julgador se manifeste sobre dispositivos que a parte pretende invocar para atacar a própria decisão proferida. Fundamentação jurídica suficiente. Inexistência de lacuna por suprir. Embargos declaratórios rejeitados.